Tribunal: TJDFT
Processo: 0707285-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DO ADQUIRENTE. TAXAS CONDOMINIAIS. ENCARGO ATRIBUÍDO AO ADQUIRENTE ANTES DO RECEBIMENTO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. VALOR DEVIDO PELO CONSUMIDOR A PARTIR DE SUA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. TESE FIXADA NO IRDR 2016.00.2.034904-4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos elencados na inicial para condená-la na obrigação de fazer relativa ao pagamento das taxas condominiais anteriores à entrega das chaves junto ao Condomínio Conquista Residencial Ville Quadra 03 referente ao imóvel da parte autora. Em seu recurso, sustenta que a sentença reconheceu a culpa exclusiva do autor quanto ao atraso para a entrega da unidade, eis que ele somente recebeu o imóvel após celebrar acordo que previa multa diária em caso de não recebimento. Assim, considerando que no caso em tela restou inequívoco que a demora na transmissão da posse decorreu de mora voluntária do autor, e não da atraso na obtenção do financiamento, não há que se falar na aplicação da tese fixada no IRDR 6, razão pela qual pugna pela improcedência do pedido.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16960785-16960788). Contrarrazões apresentadas (ID 16960790).
III. Inicialmente, importa consignar que a relação entre o recorrente e a construtora ou incorporadora com quem firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel tem natureza consumerista.
IV. No caso, a sentença estabeleceu que o atraso no recebimento do imóvel se deu por culpa exclusiva da parte autora, não havendo insurgência recursal quanto a esta conclusão, tendo o juízo de origem julgado improcedentes os pedidos da parte autora, exceto quanto à obrigação de fazer da ré em promover a quitação das taxas condominiais anteriores à entrega das chaves. Ainda, cumpre ressaltar que o prazo para a entrega do imóvel, acrescido do limite de 180 dias, era 30/12/2016, sendo o habite-se expedido dentre deste prazo, ou seja, em 21/12/2016 (ID 9646907). Contudo, a entrega das chaves somente ocorreu em 12/01/2019 face a culpa da parte autora descrita na sentença.
V. Sobre o tema, destaca-se a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2016.00.2.034904-4: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador”. (Acórdão n.1069061, 20160020349044IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 27/11/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: 1173/1174)
VI. Na situação em apreço não há indicação de que a demora da parte autora quanto ao recebimento das chaves teria ocorrido por atraso no financiamento imobiliário. Pelo contrário, os documentos ID 9646812, 9646814, 9646917 e 9646914 apontam que este já havia sido efetuado quando da expedição do habite-se.
VII. Contudo, a atenta leitura da tese fixada em IRDR permite apurar que a responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial pela promitente vendedora até a entrega das chaves não se resume aos casos de atraso na obtenção do financiamento imobiliário, uma vez que a parte final da tese estabelecida apenas almeja ressaltar aquela situação específica.
VIII. É certo que a parte autora se manteve inerte quanto ao recebimento das chaves, sendo que os documentos ID 9646919, 9646920 e 9646924 indicam uma tentativa da ré na entrega do imóvel no meio do ano de 2017, além da existência de uma notificação e do envio de uma comunicação eletrônica indicando a necessidade da entrega, sendo que a efetiva entrega somente ocorreu em janeiro de 2019, mês em que a ré pactuou acordo com o autor fixando prazo de 15 dias para o recebimento das chaves sob pena de multa diária, conforme ID 9646913.
IX. Ainda assim, salutar relembrar que decorre da natureza da taxa condominial que esta é devida em face da faculdade assegurada ao condômino em usar, gozar e dispor da coisa, o que somente se mostrou possível à parte autora quando da efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, pois até então a unidade se encontrava sob a plena disponibilidade da parte ré. Trata-se de entendimento estabelecido pelo STJ quando da análise dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 489.647/RJ, sendo assinalado que: “A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais” (EREsp 489647/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 15/12/2009).
X. Desse modo, caracterizada a inércia da parte autora quanto ao recebimento das chaves, caberia à parte ré envidar os meios necessários (inclusive mediante ação judicial, se preciso) para efetivar a entrega das chaves, sendo que, não obstante a tentativa de entrega e e-mail enviado no meio do ano de 2017, somente adotou medida mais eficaz no início de 2019, quanto firmou acordo de recebimento das chaves sob pena de multa diária. Trata-se de entendimento que também pode ser extraído de precedente desta Turma Recursal em processo que analisava a responsabilidade pelas taxas condominiais, cuja ementa assinalou a solução cabível nos seguintes termos: “3. No tocante à alegação de culpa exclusiva da consumidora/recorrente em relação ao atraso no recebimento das chaves, entendo que à promitente-compradora não pode ser imposta penalidade além daquelas eventualmente previstas contratualmente para tal ato. Ademais, em que pese a unidade adquirida em 10.02.2014, ter sido devidamente escriturada em nome da compradora em 25.04.2014 - o que comprova que naquela data a compradora estava adimplente com as suas obrigações contratuais; não há qualquer comprovação de que após a quitação e escrituração da unidade a adquirente tenha sido convocada pela empresa vendedora para receber as chaves do imóvel, de modo que, assim, pudesse efetivar a sua posse direta sobre o bem, o que só aconteceu efetivamente em 28.06.2014. Além do mais, existem nos autos documentos relativos a vistorias que apontam a existência de inúmeros defeitos no imóvel, que tiveram que ser corrigidos pela vendedora antes da entrega definitiva da unidade, o que também pode ter corroborado com o atraso na entrega do imóvel por parte da empresa vendedora. 4. Não obstante isso, anoto que a empresa, diante de suposta e eventual contumácia da compradora em receber as chaves do imóvel, possuiria outras formas de exigir o adimplemento da obrigação da adquirente e compensar os eventuais prejuízos, demonstrando ser abusiva a exigibilidade do cumprimento de cláusula que contraria as normas do direito pátrio.” (Acórdão 874300, 07027217320148070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/6/2015, publicado no DJE: 7/8/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XI. Portanto, considerando que as obrigações condominiais são devidas pelo adquirente do imóvel somente após a sua imissão na posse do bem, com a efetiva entrega das chaves, mostra-se correta a sentença que atribuiu à parte recorrente a responsabilidade pelo pagamento das taxas de condomínio pelo período indicado na inicial.
XII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.